Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-90.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014188-90.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Bem de Família, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ROBERTO HIROYUKI UEDA - CPF: 349.393.009-78 (EMBARGANTE), ALDEMAR MEAZZA - CPF: 727.858.459-00 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO. PRIMEIRO VÍCIO INEXISTENTE. OMISSÃO CONFIGURADA.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou Impugnação à Arrematação apresentada em Cumprimento de Sentença. O Embargante sustenta a existência de erro de premissa fática quanto à conclusão de que formulou pedido de nova avaliação dos imóveis em 22/04/2025 e aponta omissão por ausência de enfrentamento da alegação de que a avaliação utilizada como parâmetro para a alienação judicial encontrava-se defasada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São elas: a) verificar se o Colegiado incorreu em erro de premissa fática ao consignar que o Embargante formulou pedido de nova avaliação dos imóveis em 22/04/2025; e b) analisar se o Acórdão é omisso quanto ao argumento de desatualização da avaliação judicial e à incidência do art. 873, II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há erro de premissa fática. A petição protocolada em 22/04/2025 não se limitou à alegação de excesso de penhora, contém também insurgência contra o valor atribuído aos imóveis, sustentação de valorização imobiliária e requerimento voltado à revisão do parâmetro utilizado para a expropriação.

4. No julgado recorrido consta a assertiva correta de que o Embargante foi intimado da avaliação judicial, permaneceu inerte e somente depois buscou rediscutir a matéria, circunstância que fundamentou o reconhecimento da preclusão.

5. Verifica-se omissão quanto ao argumento específico de que a avaliação judicial estaria defasada em razão da alegada valorização dos imóveis, tese vinculada ao art. 873, II, do Código de Processo Civil.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventual insurgência contra a avaliação ou pedido de reavaliação deve ser formulado antes da adjudicação ou da arrematação, sob pena de preclusão.

7. A mera apresentação de laudos particulares com valores distintos e o transcurso aproximado de onze meses entre a avaliação e a alienação judicial não são suficientes, por si sós, para invalidar a avaliação realizada nem para justificar a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: “1. Não há erro de premissa fática quando a conclusão adotada pelo órgão julgador encontra respaldo nos elementos constantes dos autos e é compatível com o conteúdo da manifestação processual examinada. 2. A falta de enfrentamento expresso de argumento suscitado pela parte que, em tese, é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, configura omissão sanável por Embargos de Declaração. 3.

A alegação de defasagem da avaliação judicial ou de alteração do valor do bem deve ser apresentada antes da adjudicação ou da arrematação, sob pena de preclusão. 4. A juntada posterior de documentos particulares não basta para afastar a avaliação regularmente produzida nos autos.”

__________

Dispositivos legais relevantes
: CPC, arts. 1.022, 831, 873, II, 874 e 891.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp n. 1.748.480/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/05/2019; STJ, REsp n. 1.692.931/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 27/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Roberto Hiroyuki Ueda
em virtude do Acórdão de Id. 371877378 que, em julgamento unânime, desproveu o Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões, alega que o Colegiado incorreu em erro ao reconhecer a preclusão da discussão acerca do valor dos imóveis arrematados.

Afirma que a petição protocolada em 22/04/2025 não continha pedido de nova avaliação dos bens, mas sim requerimento de redução da penhora por excesso, com fundamento nos arts. 831 e 874, inciso I, do Código de Processo Civil.

Relembra que se trata de institutos distintos, de modo que a falta de impugnação ao laudo de avaliação não impede a posterior alegação de preço vil da arrematação.

Aduz, também, que o Colegiado se omitiu ao afastar a tese de preço vil apenas porque os imóveis foram arrematados pelo percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) fixado no edital, sem enfrentar o argumento de que a avaliação utilizada como parâmetro estava defasada.

Nesse aspecto, sustenta que o laudo judicial foi elaborado em junho de 2024 e que o leilão ocorreu em abril de 2025, período em que houve significativa valorização imobiliária na região de Santa Carmem/MT.

Afirma que apresentou laudos particulares indicando valor de mercado substancialmente superior ao constante da avaliação judicial, circunstância que, em seu entendimento, compromete a validade do parâmetro adotado para análise da ocorrência de preço vil.

Assevera que a alteração do valor dos imóveis após a avaliação autoriza a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados e reformar o Acórdão embargado.

Manifestação do Embargado
Aldemar Meazza
no Id. 375615891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Embargante sustenta a existência de erro de premissa fática e omissão no Acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto e manteve a decisão que rejeitou a Impugnação à Arrematação, oposta nos autos de Cumprimento de Sentença promovido por Aldemar Meazza.

Quanto ao alegado erro de premissa, razão não lhe assiste.

De acordo com o Embargante, o Colegiado, de forma equivocada, afirmou que, em 22/04/2025, formulou pedido de nova avaliação dos imóveis, quando, na realidade, requereu apenas a redução da penhora por excesso, com fundamento nos arts. 831 e 874 do Código de Processo Civil.

Primeiro, é de se ressaltar que, de fato, na petição protocolada em 22/04/2025, o Recorrente alegou excesso de penhora; contudo, também questionou o valor atribuído aos imóveis, sustentou a ocorrência de valorização imobiliária e requereu providências voltadas à revisão do parâmetro utilizado para a expropriação.

O Juiz
a quo
rejeitou os dois argumentos. Quanto à redução da penhora, entendeu que a discussão estava preclusa, já que o Executado conhecia há anos o valor dos bens e jamais alegou excesso de penhora no momento adequado.

No que tange à nova avaliação, firmou convicção de que não houve prova da alegada valorização dos imóveis e porque a avaliação ainda era recente (cerca de dez meses), e o leilão ocorreria com atualização monetária do valor avaliado.

Não foi interposto Recurso contra aquela decisão. O Embargante apresentou Impugnação à Arrematação, na qual alegou, em suma, arrematação por preço vil, erro na avaliação judicial, impenhorabilidade do imóvel da matrícula 25.185, nulidade do leilão por falta de intimação da União e do Estado de Mato Grosso, e irregularidade no parcelamento da arrematação.

Rejeitada a Impugnação, interpôs o Agravo de Instrumento, no qual aduziu, em resumo, erro na identificação dos imóveis matriculados sob o n.º 10.974 e n.º 25.186, arrematação por preço vil, impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula 25.185, e nulidade do leilão por ausência de intimação da União e do Estado

Ao analisar os argumentos de ausência de preço vil e da preclusão da matéria referente à avaliação, no voto condutor foi consignado que o Embargante foi intimado da avaliação em 17/06/2024 e não se manifestou, bem como que o pedido de nova avaliação só foi formulado em 22/04/2025, na data do primeiro leilão, e foi indeferido por decisão não impugnada.

Assim, não há qualquer erro de premissa fática para ser corrigido.

Na verdade, a alegação do Embargante de que a petição apresentada em 22/04/2025 não continha pedido de nova avaliação dos bens, mas sim requerimento de redução da penhora por excesso, com fundamento nos arts. 831 e 874, inciso I, do Código de Processo Civil, não corresponde à realidade.

O Embargante também alega que o Acórdão é omisso, pois o Colegiado afastou a tese de preço vil porque os imóveis foram arrematados pelo percentual mínimo de 60% fixado no edital, sem enfrentar o argumento de que a avaliação utilizada como parâmetro encontrava-se defasada.

De fato, embora o acórdão tenha concluído pela preclusão da discussão acerca da avaliação, pela inexistência de necessidade de avaliação do estabelecimento empresarial e pela ausência de preço vil, o referido argumento específico não foi enfrentado de forma expressa.

A omissão, contudo, não tem aptidão para alterar o resultado do julgamento. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que eventual insurgência contra a avaliação ou pedido de reavaliação deve ser formulado antes da arrematação, sob pena de preclusão.

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi,
“o pedido de reavaliação do bem penhorado deverá ser feito antes da sua adjudicação ou alienação, sendo inviável afastar o reconhecimento da ocorrência de preclusão quando já ultimado o ato expropriatório, isto é, após a arrematação.”
(REsp n. 1.748.480/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 16/5/2019).

Aliás, de acordo com a Corte Superior, não é compatível com a boa-fé processual permanecer silente para somente depois da alienação judicial sustentar a existência de defasagem do valor atribuído ao bem. (REsp n. 1.692.931/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

De mais a mais, o fato de o Embargante ter apresentado laudo com valores diferentes não invalida, por si só, a avaliação realizada por
expert
, assim como o simples decurso de tempo de aproximadamente 11 meses entre a data da avaliação e o ato expropriatório.

Portanto, ainda que expressamente analisada a tese fundada no art. 873, II, do Código de Processo Civil, a conclusão permanece inalterada.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
, apenas para suprir a omissão apontada,
sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026